Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-89.2021.8.11.0013
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000966-89.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDVALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 091.102.938-92 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNEMAT - PONTES E LACERDA (REPRESENTANTE), SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIO ALIMENTICIO LTDA - CNPJ: 30.081.565/0001-01 (VÍTIMA), VALDOMIRO DA SILVA FERNANDES - CPF: 280.131.669-53 (VÍTIMA), THAMILY RAFAELLA SILVA OLIVEIRA - CPF: 061.469.041-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRÍCIA RODRIGUES SILVEIRA VILLACIEN (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PRELIMINAR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ENTRADA PERMITIDA PELO RÉU – PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES – REJEIÇÃO – DECOTE DA AGRAVANTE RELATIVA À DISSIMULAÇÃO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME HÁBIL A EXASPERAR A PENA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da presença de autorização para a entrada no imóvel, não se pode falar em violação de domicílio ou em conduta que resultou na obtenção de prova por meio ilícito.

A dissimulação, por denotar maior reprovabilidade do
modus operandi
, presta-se à negativação da vetorial pertinente às circunstâncias do crime, na medida em que merece avaliação pejorativa a conduta do réu de se passar por cliente e adquirir a confiança da vítima, ocultando o intento criminoso e facilitando a prática da infração, sendo fundamento hábil ao recrudescimento da sanção.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Edvaldo José de Oliveira
,

como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso VII, c/c art. 61, inciso II, alínea “c” e artigo 157,
caput
, todos do Código Penal, na forma do artigo 71 do mesmo diploma legal, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Nas razões recursais, a Defesa
pleiteia, preliminarmente, a nulidade
das provas obtidas por violação de domicílio e o afastamento da agravante genérica da dissimulação.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 166693232).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 172427673).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa de Edvaldo José de Oliveira alega
nulidade na produção de provas obtidas através do ingresso da polícia no domicílio do réu., ao argumento de que n
ão houve consentimento expresso do apelante franqueando a entrada da polícia.

Entretanto, não lhe assiste razão, pois, de acordo com as declarações dos policiais, o próprio acusado,
permitiu a entrada deles em seu domicílio,
conforme bem destacado pela

douta Promotora de Justiça, Dra. Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, em seu parecer, vejamos:

“O policial militar Carlos Vilalba falou que o réu foi conduzido por livre e espontânea vontade e ele quem indicou o local em que estavam as vestes apreendidas.
Informou também que o réu assentiu com a entrada no local
. Já o policial militar Ronison disse que levaram o réu na viatura até a sua moradia
e lá o réu autorizou de forma verbal a entrada dos policiais na residência
”.
Id. 166693232.

A inviolabilidade do domicílio está garantida pela Constituição Federal, salvo nos casos previstos no inciso XI, do artigo 5º:

"[...]

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

[...]"

No entanto, no caso, diante da presença de autorização para a entrada no imóvel, não se pode falar em violação de domicílio ou em conduta que resultou na obtenção de prova por meio ilícito.

Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, como se constata do julgado colacionado abaixo:

"(...) 9.
O habeas corpus não deve ser concedido. 10. A autoridade impetrada assentou que, "[e]m que pesem os argumentos da defesa de que a invasão ao domicílio pelos policiais foi sem autorização, compulsando os autos percebe-se que o acórdão recorrido chegou a entendimento diverso, consignando que a genitora do paciente autorizou a entrada dos agentes públicos
". Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ: "Em que pesem os argumentos da defesa de que a invasão ao domicílio pelos policiais foi sem autorização, compulsando os autos percebe- se que o acórdão recorrido chegou a entendimento diverso,
consignando que a genitora do paciente autorizou a entrada dos agentes públicos, conforme o excerto do voto condutor do acórdão aqui transcrito (fl. 46): Com efeito, nenhuma ilegalidade houve no ingresso dos policiais na residência, uma vez que, conforme consta dos autos, a própria genitora do acusado, proprietária do imóvel, quando ouvida em Juízo, garantiu que autorizou o ingresso dos policiais na residência
, onde foram localizadas as substâncias estupefacientes. Logo, além da existência de consentimento expresso, a ação dos agentes da lei foi legitimada pelo estado de flagrância, que se constitui em uma das exceções à garantia de inviolabilidade do domicílio. (...).
(HC 213031 - Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO. Julgamento: 16/03/2022 - Publicação: 21/03/2022)

Destaquei

No que alude à matéria, o Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de decidir:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA.
ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA AUTORIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO
. (...) 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, já que o paciente, submetido a busca pessoal em via pública, trazia consigo 5 porções de maconha.
Ademais, os policiais relataram que a entrada no domicílio foi franqueada pelo tio do agravante,
onde foram encontradas mais 297 porções da mesma droga (493,8g), 6 papelotes de cocaína (2,1g), 1 pedra de crack (0,1g) e outras 4 porções de maconha (101,4g), versão esta não contestada em juízo. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 701.294/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022) Destaquei

No mesmo sentido caminha esta Egrégia Corte:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO NA CASA DO PACIENTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – INGRESSO AUTORIZADO
–(...) PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade,
mormente quando há elementos indicativos de que houve permissão de ingresso
.

(...). Ordem de habeas corpus denegada.
(N.U 1022172-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022) Destaquei

“HABEAS CORPUS – FURTO SIMPLES, CONCURSO DE PESSOAS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - I. NULIDADE DO FLAGRANTE –
VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – ENTRADA DOS POLICIAIS MILITARES AUTORIZADA PELO PACIENTE
– (...) – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

I. Não há que se falar em nulidade do flagrante, quando a entrada na residência do paciente pelos policiais militares foi autorizada pelo Paciente, que foi encontrado na posse da res furtiva e e confessou a prática do delito, fornecendo detalhes da participação de seu comparsa
;

(...)
(N.U 1003011-13.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 26/04/2018) Destaquei

Portanto, não há que se falar em ilegalidade ou abusividade quanto à busca domiciliar autorizada pelo acusado.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

Faz-se necessário consignar que não houve insurgência acerca da materialidade e autoria delitiva, até porque absolutamente incontroversas, razão pela qual passo diretamente ao exame do ponto questionado no apelo.

Antes do exame da tese, necessário destacar trecho da Denúncia, (Id.
166692192).

Roubo majorado “Frutos do Goiás”

“Infere-se nos autos do caderno inquisitivo que, nas circunstâncias de tempo e local indicadas, Edvaldo José de Oliveira decidiu cometer um crime de roubo em Pontes e Lacerda/MT.

Nesse sentido, em 11 de fevereiro de 2021, utilizando-se de uma motocicleta HONDA, cor preta, placa NCS-4047, Edvaldo José de Oliveira dirigiu-se até o estabelecimento comercial “Frutos do Goiás”, localizado na Rua Virgínia Azambuja, n.º 293, Centro, Pontes e Lacerda/MT.

Na ocasião, estacionou a motocicleta e ingressou no interior do estabelecimento comercial,
ocasião em que, passando-se por um cliente, de forma dissimulada, solicitou uma sacola à Sra. Patrícia Rodrigues Silveira Villacien (proprietária do estabelecimento/vítima), o que de pronto foi atendido
”.

Roubo Sorveteria Milk Shake Mix”

Ademais, infere-se que, no dia 14 de fevereiro de 2021, Edvaldo José de Oliveira, utilizando-se de uma motocicleta HONDA, cor preta, placa NCS-4047, dirigiu-se até o estabelecimento comercial “Sorveteria Milk Shake Mix”, localizado na Avenida Municipal, s/n.º Centro, Pontes e Lacerda/MT.

Neste local, com o mesmo modus operandi, o increpado estacionou a motocicleta e ingressou no interior do estabelecimento comercial, ocasião em que foi em direção ao caixa e, de forma dissimulada, pediu uma sacola à funcionária do estabelecimento, Thamily Rafaella Silva Oliveira.

Ato contínuo, o increpado a questionou se esta encontrava-se sozinha no local, quando Thamily lhe respondeu que não, informando-lhe que tinha mais duas funcionárias no estabelecimento, bem como de que o filho da proprietária chegaria a qualquer momento.

Então, Edvaldo questionou a funcionária acerca das câmeras de segurança, oportunidade em que mediante grave ameaça, anunciou o assalto, porquanto simulou estar armado e disse: “passa o dinheiro”.

Nesse compasso, a vítima, bastante nervosa e com medo, passou-lhe a quantia de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais). Após, o increpado evadiu-se do local, utilizando-se da motocicleta.

Doravante, os fatos foram comunicados às autoridades policiais, sendo que através das imagens de segurança dos locais dos crimes, os agentes da lei levantaram informações acerca das vestes do suspeito, bem como da motocicleta utilizada na prática dos roubos. Em sequência, foram realizadas diligências, ocasião em que os agentes da lei avistaram o denunciado Edvaldo José de Oliveira, o qual conduzia uma motocicleta compatível com as características do veículo utilizado nas praticas dos crimes, oportunidade em que foi realizada a abordagem.

Durante a revista pessoal, os policiais lograram localizar na cintura do increpado, uma faca de cabo preto marca tramontina, além de uma sacola de carne, sendo que ao ser questionado acerca dos crimes de roubo, o increpado confessou a prática destes, afirmando que havia acabado de cometer um crime de furto em desfavor do mercado Paraná, onde subtraiu a carne encontrada sob sua posse, sendo preso em flagrante por tal delito.

Além disso, o denunciado indicou aos policiais o local onde encontrava-se as roupas utilizadas na prática dos crimes de roubo, as quais foram devidamente localizadas pelos policiais na residência do increpado.

Frisa-se, que na Delegacia de Polícia Edvaldo José de Oliveira, foi devidamente reconhecido pela vítima Patrícia Rodrigues Silveira Villacien, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa a fls. 45/IP, ao passo que, na presença da autoridade policial, ratificou sua confissão com relação a prática dos dois crimes de roubo.

Por fim, destaca-se que, ambas as vítimas reconheceram as vestes localizadas na residência do increpado, como sendo as mesmas utilizadas pelo autor do crime de roubo praticado em seus desfavores, conforme Termos de Reconhecimento de Objetos a fls. 33 e 47/IP”.

Em detida análise da peça recursal, constata-se que a Defesa pede a exclusão da agravante genérica, no que se refere à negativação das circunstâncias do delito [dissimulação].

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque,
consoante entendimento já consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça

“
A dissimulação é circunstância idônea para negativar as circunstâncias do crime, na medida em que todos os elementos acidentais que denotem o maior desvalor da ação devem ser sopesados para efeito de exasperar a pena-base,
salvo se utilizados para qualificar o delito, para aumentar a pena em outra fase da dosimetria ou tiver sido expressamente refutada pelo Tribunal do Júri na resposta aos quesitos, hipóteses de exceção não verificadas na espécie. Precedentes.”
(AgRg no HC: 598134 RS 2020/0176758-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021) Destaquei

Infere-se das investigações que a
qualificadora de dissimulação encontra respaldo na prova oral colhida, porquanto verifica-se que o acusado
teria dissimulado a sua real intenção,
se passou por cliente tentando ocultar o seu desejo hostil de cometer o crime de roubo.

Confira-se trechos do depoimento da vítima Patrícia Rodrigues
Silveira Villacien – ouvida em Juízo, proprietária da sorveteria Frutos de Goiás, declarou
:

“ (...)
Eu estava no caixa e então entrou um senhor pela porta e me abordou com uma faca na mão, no momento não tinha nenhum cliente lá dentro, eu estava só com mais duas funcionárias, ele pediu uma sacola.

Ele entrou observando o ambiente como se ele fosse um cliente normal, pediu uma sacola.

Quando eu peguei a sacola ele se aproximou do caixa e pediu que eu colocasse dinheiro dentro da sacola e que eu ficasse quieta também.

Apontou a faca pra mim.

Enquanto eu pegava o dinheiro, uma das meninas percebeu que era um assalto e tentou sair pra fora e, nesse momento ele ficou meio nervoso e pediu pra ela voltar e falou algumas palavras meio alterado. Em seguida pegou o dinheiro e saiu.

Magistrada
: Esta pessoa estava com o rosto coberto ou descoberto? Ele usava essa

máscara da pandemia, ou não?

Vítima
: Estava com o rosto descoberto, eu não lembro de muitos detalhes, eu fiquei muito nervosa na hora, eu nunca havia passado por isso, eu não me lembro de muitos detalhes, mas ele não estava com o rosto coberto, ele tinha um capacete no braço e estava sem máscara . Lá tem o monitoramento de câmeras, então nós puxamos nas câmeras depois, hoje que eu lembro de mais detalhes, porque no momento mesmo eu não consegui ficar olhando muito pra ele.

Magistrada
: Lá na Delegacia te apresentaram essa pessoa? Pediram que você fizesse o reconhecimento de alguém?

Vítima
: Sim.

Magistrada
: Quanto tempo depois do ocorrido? No mesmo dia, no outro, quanto tempo levou?

Vítima:
Que me apresentaram ou que eu fiz o boletim de ocorrência?

Magistrada
: Que te mostraram a pessoa pra que você reconhecesse ou não lá na Delegacia.

Vítima:
Foi alguns dias depois.

Magistrada
: É isso que quero saber, você lembra mais ou menos quantos, se foi uma semana, se foi um mês?

Vítima
: Infelizmente eu não lembro agora, eu não anotei isso, mas foi alguns dias depois.

Magistrada
: Esse reconhecimento, como se deu? Tinha só uma pessoa na sala? Quantas pessoas tinham? Como foi?

Vítima
: Tinha três homens né, foi colocado em uma sala e eu vi eles atrás de um vidro em que eles não me viam, assim foi passado pra gente. Tinha três homens, mas eu o reconheci.

Magistrada
: Você reconheceu com certeza, foi fácil ou você ficou em dúvida, o que te chamou a atenção no reconhecimento?

Vítima
: Ele era bem diferente dos outros dois que estavam lá, já tem uma aparência de um senhor de idade, pele bem morena quase negro, cabelo bem baixinho mesmo, então não foi difícil reconhecer não.

Magistrada
: Mas quando você olhou, você pensou assim: Essa é a pessoa que mais se parece com aquele, ou você olhou e falou é esse com certeza?

Vítima
: Não, eu olhei e é esse (...) o reconheci na hora.

Magistrad
a: Quanto ele levou em dinheiro?

Vítima
: Nós não sabemos a quantia exata, mas foi em torno de quinhentos a seiscentos reais, não havíamos fechado o caixa, como eu estava sozinha eu não havia ainda anotado. Eu estava vendendo os produtos e deixando para fechar no final.

Magistrad
a: Você recuperou alguma coisa desse valor?

Vítima
: Não (...)”.
Id.166693198.

A Magistrado destacou que a vítima
“
Relatou ainda ter reconhecido a camisa que o acusado usou no dia dos fatos.
Informou não ter notado, de pronto, tratar-se de um assalto, pois o acusado se comportou como

um cliente, somente percebendo a real situação quando o réu sacou a faca
”.

Assim, no que se refere às
circunstâncias
do crime, também a
tenho por escorreita
, porque o apelante entrou no estabelecimento comercial da vítima se passando por cliente interessado em comprar produtos vendidos pelo estabelecimento, e, após obter a confiança da vítima, anunciou o assalto, a demonstrar maior ousadia no
modus operandi
, haja vista a dissimulação empregada, contexto que espelha exatamente a ocorrência da agravante do art. 61, inciso II, “c”, do CP:

“Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[...]

II - ter o agente cometido o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[...]

c) à traição, de emboscada, ou
mediante dissimulação
, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido”

Sobre o tema, esta é a doutrina de André Estefam:

“
O agente, nestes casos, age de modo a evitar a reação oportuna e eficaz da vítima, surpreendendo-a desprevenida ou enganada pela situação
.

(...)
Dissimulação significa ocultação do próprio desígnio. Pode ser moral (quando o agente dá falsas mostras de amizade para captar a atenção da vítima) ou material (utilização de disfarce).

Traição moral não se confunde com dissimulação moral; na traição, pressupõe-se uma relação de amizade preexistente entre os sujeitos, que foi quebrada; na
dissimulação, o agente, desde o começo, já pretendia ganhar a confiança do ofendido para cometer o delito.

O legislador, depois de indicar como agravantes a traição, a emboscada e a dissimulação, menciona que a circunstância dar-se-á quando houver qualquer meio que dificulte ou impossibilite a defesa do ofendido, como, por exemplo, o ataque súbito e repentino ou durante o sono.

(...)” [ ́cf. ESTEFAM, André. In Direito Penal: Parte Geral. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 391-392]

Destaquei

Anote-se em relação ao tema:

“
A negativação das circunstâncias do delito está fundamentada em elemento concreto e idôneo [dissimulação], a qual não se afigura inerente ao tipo penal
(STJ, AgRg no AREsp nº 697.726) Destaquei

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO - PRETENDIDA EXCLUSÃO - DESCABIMENTO
- CRIAÇÃO DE EMBUSTE PARA ATRAIR A VÍTIMA AO LOCAL DO CRIME - CARACTERIZAÇÃO - AGRAVANTE MANTIDA - 2 FURTO QUALIFICADO - 2.1(...) 1) Roubo(...). 1.2)
Não se pode cogitar em exclusão da agravante descrita no art. 61, II, 'c', da Lei Substantiva Penal quando o arcabouço fático probatório evidencia, de forma contundente, que a conduta do agente foi praticada mediante dissimulação
. (...)
(N.U 0002051-72.2017.8.11.0012, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 08/10/2018) Destaquei

Portanto, existindo nos autos elementos que dão sustentação à qualificadora da dissimulação, ela deve ser mantida.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023